Tribunal: TJSP
Processo: 1011908-66.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Tributário – Embargos à execução fiscal – Extinção sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto em razão do parcelamento espontâneo do débito – Arbitramento de honorários de sucumbência – Descabimento - Efetivo pagamento de honorários 5% sobre o valor do débito, nos termos do art. 8o do Decreto Estadual no 64.564/2019 - Cobrança que acarretaria indevido bis in idem,

Ementa:
Tributário – Embargos à execução fiscal – Extinção sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto em razão do parcelamento espontâneo do débito – Arbitramento de honorários de sucumbência – Descabimento - Efetivo pagamento de honorários 5% sobre o valor do débito, nos termos do art. 8o do Decreto Estadual no 64.564/2019 - Cobrança que acarretaria indevido bis in idem, implicando enriquecimento ilegítimo da Fazenda do Estado – Tese vinculante firmada no REsp 1.143.320/RS (Tema no 400 do A. STJ) - Sentença reformada para expurgar a condenação em honorários sucumbenciais - Recurso provido